Tribunal: TJMT
Processo: 0002694-46.2008.8.11.0044
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002694-46.2008.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIMORVAN PAIM - CPF: 550.432.161-15 (APELADO), FABRICIO MIOTTO - CPF: 420.305.951-87 (ADVOGADO), ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.368.688/0001-20 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.368.688/0001-20 (APELADO), DIMORVAN PAIM - CPF: 550.432.161-15 (APELANTE), FABRICIO MIOTTO - CPF: 420.305.951-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, E DESPROVEU O RECURSO DE DIMORVAN PAIM.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DUPLICATA MERCANTIL SEM ACEITE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENTREGA – AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGÓCIO JURÍDICO – DOCUMENTOS INSUFICEINTES PARA PROVAR O LASTRO COMERCIAL ENTRE AS PARTES – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – VALOR REDUZIDO – PROVIDO EM PARTE O RECURSO DA RÉ E DESPROVIDO O RECURSO DO AUTOR QUE PRETENDIA A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

A inscrição do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito de débito oriundo de duplicatas sem aceite e sem comprovação da entrega dos produtos, revelando frágil demonstração de regular relação jurídica mercantil, se mostra indevida, o que gera o dever de indenizar.

Deve ser reduzida a indenização por dano moral fixada em dissonância com os elementos dos autos e em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002694-46.2008.8.11.0044

APELANTE: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, DIMORVAN PAIM

APELADO: DIMORVAN PAIM, ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação e apelação adesiva interpostos por
ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
e
DIMORVAN PAIM AUGUSTO TSERE RAIRE UNE EDI

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, de procedência dos pedidos da ação declaratória de nulidade de título e indenização por danos morais, para declarar a nulidade dos títulos de crédito e excluir o nome do autor do cadastro de inadimplentes, bem como condenar a ré em danos morais fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros legais desde o seu arbitramento e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação.

A ré interpôs recurso de apelação e sustenta que
comprovou durante a tramitação processual, através de prova documental, notas fiscais da compra e venda da mercadoria devidamente assinadas e provas testemunhais que foram unânimes ao afirmar a aquisição, entrega e o inadimplemento do apelado, de modo que a negativação nos órgãos de proteção de crédito é legitima consiste em exercício regular do seu direito
.

Aduz que a
ausência de aceite estar desacompanhada do comprovante de entrega de mercadorias, apenas lhe retira a condição de título executivo, não tendo força para descaracterizar a existência do débito; se insurge contra a condenação de indenização por dano moral; alternativamente, pugna pela redução da quantia.

O autor interpôs recurso de apelação adesiva e sustenta que o valor da indenização está aquém da quantia pretendida e muito aquém do valor médio de indenização por danos morais deferidos habitualmente especialmente
in casu
que a atitude da ré causou profundo abalo emocional, pois foi chamado de caloteiro, mal pagador, causando vexame ao mesmo junto a seus amigos e conhecidos. Ao final, almeja o provimento do recurso.

As partes apresentaram as respectivas c
ontrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O autor ingressou com a ação declaratória de nulidade de título e indenização por danos morais, em razão da inscrição do seu nome no SPC/Serasa; disse que ao efetuar uma compra no crediário, foi informado que seu nome estava negativado pela venda de sal, referente às duplicatas no 29451, 28736 e 3893/1, nos respectivos valores de R$ 3.376,02 (vencimento em 16/06/2008), R$ 1.531,00 (vencimento em 25/02/2008) e R$ 1.646,16 (vencimento em 14/01/2008); afirmou que não recebeu os produtos constantes nas notas fiscais.

Em suas razões recursais, a ré alega que co
mprovou durante a tramitação processual a aquisição, entrega e o inadimplemento do apelado, de modo que a negativação nos órgãos de proteção de crédito é legitima consiste em exercício regular do seu direito
; assevera que a
ausência de aceite estar desacompanhada do comprovante de entrega de mercadorias, apenas lhe retira a condição de título executivo, não tendo força para descaracterizar a existência do débito; se insurge contra a condenação de indenização por dano moral; alternativamente, pugna pela redução da quantia.

Em sua contestação, embora a ré tenha apresentado como documento intitulado de “Cópia do Comprovante de entrega, Duplicatas e das Notas Fiscais das compras efetuadas pelo Requerente”, nas
notas fiscais, duplicatas e comprovante de entrega não constam assinatura do autor ou autorização para outra pessoa o representasse no alegado negócio jurídico.

A ré não demonstrou a aquisição e entrega dos produtos e a notificação prévia, seguida de recusa do autor em quitar a dívida a fim de justificar a negativação do seu nome junto ao SPC/SERASA, o que ensejar o dever de indenizar.

Cito precedentes:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL – DUPLICATA SEM ACEITE – COMPROVANTE DE ENTREGA – ASSINADO POR TERCEIRO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - AUSENCIA DE PROVA DE NEGÓCIO SUBJACENTE – DOCUMENTOS INSUFICEINTES PARA PROVAR O LASTRO COMERCIAL ENTRE AS PARTES – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL (ART. 373. I CPC) – SENTENTA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se ação se embasa nas notas fiscais que arrimam as duplicatas sem aceite, inafastável o reconhecimento de que a prova da efetivação do negócio se mostra imprescindível e se configura na comprovação da entrega das mercadorias. Se as assinaturas apostas nos recibos das notas fiscais são de terceiros e o alegado comprador nega, veementemente, a efetivação do negócio, impõe-se o reconhecimento de que a prova da relação negocial que sustenta a demanda é frágil e inconsistente, e, neste contexto impõe a improcedência da demanda. Na espécie, não comprovou a Apelante a existência de regular relação jurídica mercantil, deixando de fazer prova da efetiva causa subjacente pra lastro à emissão das duplicatas mercantis
” (N.U 0008457-61.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS REJEITADA- DUPLICATA ACEITA POR TERCEIROS ESTRANHOS À LIDE E SEM COMPROVAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DO RECORRENTE – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Os documentos trazidos revelam que a Recorrida era matriz da empresa que ingressou com a demanda, de modo que não há falar em ausência de ilegitimidade, tampouco interesse de agir. É cediço que a duplicata constitui título causal e, para que possa gozar dos atributos atinentes aos títulos cambiários, é imprescindível a comprovação do aceite do devedor ou a prova de entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, conforme pressupõe artigo 15 da Lei 5.474/68. Na hipótese, o Recorrente confirma a relação comercial que deu ensejo às duplicatas e se insurge a apenas 02 (dois) títulos (duplicatas de n.o 014273 e n.o 011544), os quais alega desconhecer a aquisição dos produtos, bem como as assinaturas neles constantes. Em análise das duplicatas supramencionadas, observa-se que, de fato, detém assinaturas divergentes das do Recorrente. Sem comprovação de que as notas fiscais recebidas por terceiros estranhos à lide foram autorizadas pelo Recorrente, não há como prevalecer os débitos nelas constantes. Devem ser declaradas inexigíveis as duplicatas de n.o 014273, no valor de R$ 558,00 (quinhentos e cinquenta e oitos reais), vencida em 30/04/2005 (ID. 16153493 - pág. 3) e duplicata n.o 011544, no valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), vencida em 30/04/2005 (ID. 16153494)”
(N.U 0003681-38.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 14/05/2020).

Ademais, as testemunhas trazidas pela ré, que eram seus funcionários, não declararam que o autor recebeu pelos produtos adquiridos nas notas fiscais no 29451, 28736 e 3893/1.

Quanto ao valor da reparação do dano moral, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta (...).”
(REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, considerando os elementos dos autos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a indenização por dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais) não se mostra adequada ao caso e está em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O autor não trouxe fundamentos relevantes para sua majoração.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso de apelação interposto por
ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
, apenas para fixar a indenização por dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais) e DESPROVEJO o recurso interposto por
e
DIMORVAN PAIM AUGUSTO TSERE RAIRE UNE EDI
. Mantenho a sentença em seus demais termos.

Sema majoração dos honorários recursais.

P
ara fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023